Tribunal: TJSP
Processo: 1022786-23.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Questão trazida nos embargos que não foi arguida na apelação - Incidência dos arts. 492 e 1.013, "caput", ambos do CPC - Embargos

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Questão trazida nos embargos que não foi arguida na apelação - Incidência dos arts. 492 e 1.013, "caput", ambos do CPC - Embargos rejeitados.